Tribunal: TJMT
Processo: 0019636-16.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019636-16.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDEGAR BOFF - CPF: 563.463.019-34 (AGRAVANTE), EDIMILSON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 006.782.408-09 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
INTIMAÇÃO PARA TRAZER CÓPIA DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO
– CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para apresentar a cópia da Ação de Execução, mormente da inicial e dos documentos a ela juntados, em especial o título que a embasa, no prazo de 05 (cinco) dias, cabível o não conhecimento do recurso, pois o não fornecimento de documentos essenciais à solução controvérsia, inviabiliza a análise do mérito recursal.

2. com efeito,
não bastasse o agravante não ter colacionado nenhum
print
de tela a fim de corroborar a alegada impossibilidade de
conclusão cadastral de substituto
, é cediço que todos os atos praticados por advogado suspenso do exercício de sua atividade profissional são nulos nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), inclusive substabelecer processos, de maneira que, caberia ao patrono do Agravante, o qual supostamente encontrava-se suspenso de exercer a advocacia, informar ao seu cliente o seu impedimento para que este nomeasse novo advogado nos autos para cumprir a decisão judicial, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
Edegar Boff,
com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto (ID 71350972).

Para tanto, o ora agravante aduz que a determinação para juntada de documentos foi publicada em 27/11/2020, quando o único procurador do recorrente, encontrava-se suspenso das atividades, por ato ilegal da OAB/SP, cujos procedimentos não podem ser juntados, devido ao sigilo.

Sustenta que ocorreram tentativas de solução, porém, o precário sistema desse E. Tribunal não permitiram a conclusão cadastral de substituto, em 04/12/2020 (sexta-feira), do Dr. Moacir Luiz da Silva Prudêncio, OAB/SP, sob nº 437.994, que não obteve êxito nos procedimentos, a fim de solucionar a questão

Defende que tais registros devem estar registrados no sistema, portanto, causa impeditiva ao cumprimento do despacho, tanto pela tentativa noticiada, quanto pela irregularidade da intimação, já que o sistema está vinculado à condição de exercício no quadro do Conselho Federal da OAB.

Argui que outro processo de embargos à execução, o de número 0006122-98.2015.8.11.0041, no qual todos os documentos foram juntados, deveria estar apensado a este, ou, prevento à esta Nobre Relatora, porque derivados da mesma execução número 0043892-62.2014.8.11.0041 e do mesmo contrato.

Menciona que o impedimento técnico da defesa do Agravante é motivo suficiente para a devolução do prazo para a instrução do processo, cuja medida é praticada neste ato, valendo-se do artigo 223, do Código de Processo Civil, além do indiscutível prejuízo ao Recorrente (ID 75906477).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 79138469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende
reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto.

Para tanto, aduz que a determinação para juntada de documentos foi publicada em 27/11/2020, quando o único procurador do recorrente, encontrava-se suspenso das atividades, por ato ilegal da OAB/SP, cujos procedimentos não podem ser juntados, devido ao sigilo.

Sustenta que ocorreram tentativas de solução, porém, o precário sistema desse E. Tribunal não permitiram a conclusão cadastral de substituto, em 04/12/2020 (sexta-feira), do Dr. Moacir Luiz da Silva Prudêncio, OAB/SP, sob nº 437.994, que não obteve êxito nos procedimentos, a fim de solucionar a questão

Defende que tais registros devem estar registrados no sistema, portanto, causa impeditiva ao cumprimento do despacho, tanto pela tentativa noticiada, quanto pela irregularidade da intimação, já que o sistema está vinculado à condição de exercício no quadro do Conselho Federal da OAB.

Argui que outro processo de embargos à execução, o de número 0006122-98.2015.8.11.0041, no qual todos os documentos foram juntados, deveria estar apensado a este, ou, prevento a esta Nobre Relatora, porque derivados da mesma execução número 0043892-62.2014.8.11.0041 e do mesmo contrato.

Menciona que o impedimento técnico da defesa do Agravante é motivo suficiente para a devolução do prazo para a instrução do processo, cuja medida é praticada neste ato, valendo-se do artigo 223, do Código de Processo Civil, além do indiscutível prejuízo ao Recorrente (ID 75906477).

Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão, não só porque são frágeis, como também por não haver nenhuma prova acerca do alegado.

Ora, não bastasse o agravante não ter colacionado nenhum
print
de tela a fim de corroborar a alegada impossibilidade de
conclusão cadastral de substituto
, é cediço que todos os atos praticados por advogado suspenso do exercício de sua atividade profissional são nulos nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), inclusive substabelecer processos, de maneira que, caberia ao patrono do Agravante, o qual supostamente encontrava-se suspenso de exercer a advocacia, informar ao seu cliente o seu impedimento para que este nomeasse novo advogado nos autos para cumprir a decisão judicial, o que não ocorreu.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO NA OAB/RS FOI SUSPENSA PREVENTIVAMENTE. SUBSTABELECIMENTO. AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES. EXTINÇÃO DO FEITO. - Descabe o prosseguimento do feito, em virtude da ausência de capacidade postulatória (art. 36 e 37, parágrafo único do CPC). No caso, o substabelecimento, com reserva de poderes, foi outorgado por advogado que teve o registro na OAB/RS suspenso preventivamente, não podendo ser considerado válido.
A suspensão do exercício da advocacia enseja a extinção do mandato judicial, razão pela qual o respectivo substabelecimento também deve ser considerado extinto, obrigando a autora a constituir novo procurador, o que deixou de realizar, desacolhendo a decisão judicial nesse sentido. Extinção do feito mantida
. -Recurso não provido
. (TJ-RS - AC: 70069300887 RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 25/10/2016, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2016)

Aliás, importa salientar que como medida de cumprimento da intimação a ele direcionada, deveria o Agravante ter protocolizado a manifestação para atender o comando judicial e, no mesmo ato, informar sobre a suspensão do patrono, requerendo prazo para regularizar a representação processual, o que também não ocorreu.

Logo, tendo o recorrente deixado de atender ao comando judicial, deixando de fornecer documentos essenciais à solução controvérsia, inviabilizando a análise do mérito recursal, cabível o não conhecimento do recurso de apelação.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – FORMAÇÃO DEFICITÁRIA DO INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE PRAZO – INÉRCIA – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 3.
Decorrido o termo sem que o agravante trouxesse as peças
obrigatórias
e imprescindíveis à análise do recurso, faltou, assim, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento
do agravo.
(TJMT - N.U 1002151-80.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020).

Então, sem que tenham o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021